Tribunal: STF
Processo: Rcl 92335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10341-83.2019.5.15.0032, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
Vibra Energia S.A. narra que, na origem, a controvérsia versou sobre “a validade de norma coletiva que instituiu regime de compensação de jornada, afastando o pagamento de horas extras em determinadas hipóteses.” Nessa ocasião, o TRT 15 afastou a aplicação da norma coletiva e condenou o reclamante ao pagamento de horas extraordinárias por compreender ser inválido o regime compensatório. 
Aponta que “ainda que não haja menção expressa ao número do Tema 1046, é inequívoco que o Tribunal Regional enfrentou exatamente a questão constitucional posteriormente submetida ao Supremo Tribunal Federal”, de modo que o entendimento fixado pelo paradigma invocado foi enfrentado na origem. (e-doc. 1, p. 7)
Em sede recursal, discorre que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de impugnação específica, aplicando a Súmula nº 422 do TST, entendimento que foi mantido em sede de agravo interno. 
Assevera que há aderência estrita entre o Tema nº 1.046 da RG e o caso dos autos, pois “[a] discussão travada nos autos diz respeito à validade de norma coletiva que regula a jornada de trabalho mediante sistema de compensação, afastando o pagamento de horas extras.” (e-doc. 1, p. 8)
Defende que a autoridade reclamada “ao invocar a Súmula 422 de forma genérica, obstou o exame de controvérsia constitucional diretamente vinculada ao Tema 1046” e acrescenta que 

“A descaracterização da norma coletiva, com a consequente imposição de pagamento de horas extraordinárias, produz exatamente os mesmos efeitos jurídicos de sua invalidação, na medida em que afasta sua eficácia no caso concreto. 
Sob essa perspectiva, a distinção estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho entre ‘invalidar’ e ‘desconsiderar’ a norma coletiva revela-se meramente formal, sem qualquer impacto na incidência do precedente vinculante. 
O Tema 1046 não se restringe a hipóteses de declaração expressa de nulidade, alcançando, igualmente, todas as situações em que o Poder Judiciário afasta a aplicação de norma coletiva válida para impor regime jurídico diverso.” (e-doc. 1, p. 10)

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para confirmar a medida liminar e assegurar a aplicação do Tema nº 1.046 da RG no caso concreto. 
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que, nos autos do Processo nº  0010341-83.2019.5.15.0032, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campinas condenou Vibra Energia S.A, ora reclamante, ao pagamento de horas extras, aviso prévio, 13ºs salários, férias e FGTS, tendo assentado que: 

“O autor afirma que a reclamada, nos meses indicados na petição inicial, desprezava parte das horas computadas em crédito no banco de horas ao transportar o saldo para o mês seguinte. Diante disso, pleiteia o autor a condenação da reclamada ao pagamento de tais horas com adicional convencional de 100%, observando-se a globalidade salarial, incluindo-se o RMNR e adicional por tempo de serviço, bem como os reflexos nas demais verbas, inclusive o abono convencional de férias pago por ocasião da rescisão.
A reclamada, em sua defesa, limitou-se a tratar da validade do banco de horas adotado e da ausência de diferenças de horas extras em favor do reclamante. No entanto, não atacou a questão específica trazida pelo autor na petição inicial.
Além da ausência da impugnação específica por parte da reclamada, os apontamentos trazidos pelo autor na petição inicial foram constatados nos registros de frequência trazidos pela reclamada.
Verifica-se que o saldo do banco de horas apurado nos meses indicados pelo reclamante é sempre transportado no valor fixo de 32 horas, como saldo anterior, no mês subsequente. E, ainda que a reclamada comprove o pagamento, em determinados meses, da verba ‘crédito balanço’, as horas correspondentes são debitadas do cômputo mensal do saldo de horas do mês vigente.
Dessa maneira, estão corretas as apurações apresentadas pelo reclamante na petição inicial, à exceção daquela referente ao mês de setembro de 2016, onde o excesso representa 7 h 03 min e não 7 h e 30 minutos como registrado pelo autor.
Com efeito, deferem-se as horas extras mensais demonstradas pelo reclamante, exceto a de setembro/2016, conforme apontado anteriormente, com adicional convencional de 100% e reflexos em DSRs, aviso prévio, 13ºs salários, férias + 1/3 abono especial de férias e FGTS+40%.
Os valores deverão ser apurados com base na globalidade salarial, incluindo-se o RMNR e o adicional por tempo de serviço.
Não há compensações ou deduções a serem feitas, uma vez que os valores pagos não dizem respeito às horas não transportadas do banco de horas de um mês para o outro.
Isto posto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo procedentes, em parte,  as demais pretensões deduzidas na inicial  para condenar a reclamada PETROBRAS DISTRIBUIDORA AS  a pagar ao reclamante FERNANDO CESAR NEODINI as verbas deferidas nos termos e limites da fundamentação acima, que passa a integrar o presente dispositivo para todos os fins de direito.” (e-doc. 17)

Em sede de recurso ordinário, o TRT 15 compreendeu que:

“No mérito, a recorrente insiste no seu direito a diferenças de horas extras, sustentando a inexistência de acordo de compensação válido nos autos, porque os ACTs encartados não abarcam o período contratual. 
No aspecto, a rigor, a irresignação recursal sequer mereceria análise. Afinal, as razoes recursais se distanciam completamente dos fundamentos sentenciais que pretendem desconstituir.
A despeito da litispendência ter sido afastada pelo Juízo a quo (decisão de ID 877e1ef) e a questão não ter sido devolvida em sede de recurso, a validade da adoção de regime compensatório (Banco de Horas) já foi reconhecida inclusive por este Relator no julgamento do recurso ordinário do reclamante na reclamatória anterior (Processo nº 0011851-69.2017.5.15.0043), como se infere da leitura do voto trasladado no ID c2982d4. Confira-se:
(...)
Diante das constatações sentenciais tiradas a partir do cotejo da prova documental, incumbia à recorrente demonstrar o seu desacerto matemático, do que não cuidou. Em seu recurso, limita-se a reafirmar genericamente a validade do regime compensatório, sem demonstrar a lisura do seu procedimento de controle do saldo de banco de horas transportado para os meses subsequentes. 
Nada a reformar, portanto.” (e-doc. 22)

O TST, por sua vez, em sede de agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista, manteve o entendimento adotado pelo Juízo de piso e pela Corte Regional. Vide ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS ÓBICES DIVISADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. Uma vez que as razões recursais não atacam os fundamentos erigidos na decisão agravada para denegar seguimento ao Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, nos termos da Súmula n.º 422 do TST. Ademais, em razão da manifesta inadmissibilidade do Agravo, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.” (e-doc. 32)

Posteriormente, o TST, no regular exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário (art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC/2015), negou seguimento ao recurso e aplicou os Temas nº 181, 339, 660 e 895 da Repercussão Geral. Vide: 

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a Parte Recorrente argui ‘preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional” e se insurge quanto à matéria de fundo “horas extras – regime de compensação’, em relação à qual foi aplicado óbice processual. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
Inicialmente, é importante salientar que a controvérsia não se amolda ao Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral do STF, na medida em que não houve a declaração de invalidade da negociação coletiva. Quanto à ‘preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional’, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 
‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339)

Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente.
Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral.
No que tange à matéria “horas extras”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual da Súmula 422, I/TST (ausência de dialeticidade). 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).
Além disso, no que tange à indicação de violação ao art. 5º, LIV e LV da CF, registre-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 
Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).
Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual instransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016.
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.” (e-doc. 37)

Essa conclusão também foi confirmada em sede de agravo interno, cuja ementa transcrevo: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. HORAS EXTRAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660 E 895 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 40)

Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra a decisão denegatória de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
Conforme salientou a Corte Superior Trabalhista, “a controvérsia não se amolda ao Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral do STF, na medida em que não houve a declaração de invalidade da negociação coletiva.”.
A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Verifico, assim, que o TST atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada violação aos paradigmas indicados ou por teratologia quanto à aplicação dos temas de Repercussão Geral na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente